Tribunal: TJMT
Processo: 1004672-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1004672-56.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MANOEL LEANDRO DE ALMEIDA
RECORRIDO: DANIEL CORREA BERALDO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 53648988) interposto por MANOEL LEANDRO DE ALMEIDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 53211459):
“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS - NÃO INSURGÊNCIA - DESERÇÃO - INFORMAÇÃO EQUIVOCADA EM SEGUNDO GRAU - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA IMPERATIVA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se conhece do Agravo de Instrumento quando a parte não recorre da decisão no ponto que acolheu a impugnação à justiça gratuita e informa em segunda instância, equivocadamente, que estaria amparado por esse benefício”. (N.U 1004672-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, interposto por MANOEL LEANDRO DE ALMEIDA, manteve a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.
O Recorrente alega violação aos artigos 10 e 186, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a Defensora Pública de Segunda Instância constatou que o ato processual depende de providência ou informação que somente pode ser realizada ou prestada pelo Assistido, parte patrocinada pelo órgão, assim, o requerimento de intimação pessoal formulado não poderia ser indeferido, pois, ao estabelecer que ‘o juiz determinará’, o artigo 186, parágrafo 2o do CPC/2015 subjugou a decisão judicial ao requerimento formulado pela Defensoria Pública, tornando obrigatória a intimação pessoal da parte assistida sempre que requerida”. (id 53648988 - p. 10)
Assevera que “a cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC e encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código”. (id 53648988 - p. 10)
Recurso tempestivo (id 53892473).
Contrarrazões no id 56952460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 186, § 2o, do CPC, o Recorrente alega que o Juiz será obrigado a determinar, através de Oficial de Justiça a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para atender aos despachos e decisões interlocutórias que exijam da parte o cumprimento de qualquer providência no processo.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) a decisão proferida em 25/06/2020 não está fundamentada no pedido de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública (art. 186, §2°, do CPC), mas sim na conduta anterior contraditória do agravante em não recorrer da interlocutória no ponto de primeiro grau que acolheu a impugnação à justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas”. (id 53211459 - Pág. 3).
Consignou-se, ainda, que “a necessidade da diligência determinada em 28/05/2020 já era do conhecimento do agravante e de seu advogado desde 23/01/2020, quando o juízo de origem proferiu o decisum”. (id 53211459 - p. 3)
Com isso, observa-se que o Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposta, qual seja, a ausência de impugnação da decisão que revogou a assistência judicia gratuita, operando-se, assim, a coisa julgada formal.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII